Tribunal: STF
Processo: RE 480704
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO
   E DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NATUREZA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Não cabe a incidência de juros de mora
   no período compreendido entre a data de expedição do precatório e
   a do seu efetivo pagamento. Entendimento ratificado pelo Plenário
   desta Corte no julgamento do RE 591.085-RG-QO/MS, rel. Min.
   Ricardo Lewandowski, pub. DJE 20.2.2009.
2.      A questão da
   incidência da coisa julgada possui natureza infraconstitucional.
   Precedentes.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
4.      Agravo regimental improvido.